Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750016-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença 0723347-80.2022.8.07.0001 promovido pela exequente ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 214626977, origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, sob o id. 205652020. Em síntese, aduz que, nos cálculos da parte exequente, não foram implementados os descontos da taxa administrativa e contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios. Acrescenta, ainda, que existe previsão regulamentar quanto à cobrança das contribuições em destaque, restando estabelecido no plano de equacionamento que, do total a equacionar, 50% serão arcados pelos participantes e assistidos (incluindo os pensionistas) e os outros 50% pela patrocinadora, a CAIXA. Logo, verificou excesso de execução no importe de R$ 12.880,06 (doze mil, oitocentos e oitenta reais e seis centavos), em razão da não observância dos parâmetros supra especificados. Intimado, o impugnado refutou todas as razões expostas pela impugnante, id. 208281625. Não há como se acolher a impugnação, o que é de fácil explanação. Verifico que as questões ventiladas, atinentes à retificação dos cálculos da credora, com a inclusão das contribuições extraordinárias dos déficits acumulados e taxa administrativa, em favor da FUNCEF, não podem ser exigidas da parte exequente, sob pena de violação à coisa julgada, tendo em vista que alteram os parâmetros estabelecidos no título executivo. A leitura dos autos revela acórdão com imposição de condenação à parte ré nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHECE-SE DO RECURSO, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e a PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA (PRESCRIÇÃO) e, no mérito, DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO para afastar a decadência reconhecida em sentença e, aplicando o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré/apelada a: i) implementar na aposentadoria complementar da autora/apelante o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido outorgado (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); ii) pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as vincendas, resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;” Operado o seu trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, inovar, tampouco, modificar, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação. Friso que o título executivo não determinou os descontos da taxa administrativa ou das contribuições extraordinárias, de forma que, logicamente, não podem ser deduzidas nos cálculos, consoante o art. 509, § 4o, c/c art. 502, ambos do CPC. REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada ao cumprimento de sentença. Diante do depósito judicial do valor incontroverso de R$ 51.839,10 (cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos), pela executada, expeça-se alvará de levantamento da referida quantia sob id. 205652021 em favor da parte exequente. Por fim, intime-se a parte executada para pagar o débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários, previstos art. 523, § 1o do CPC. A título informativo, destaca-se que a secretaria deste juízo expede, mensalmente, centenas, quicá, milhares de expedientes, concernentes aos milhares de processos em tramitação, o que significa dizer que o alvará em destaque será expedido em ordem estritamente cronológica de conclusão á secretaria, para tal mister. Irresignada, a agravante alega que o cálculo apresentado pela agravada não observa as normas regulamentares aplicáveis ao plano de benefícios REG/REGEPLAN, uma vez que não considerou as contribuições extraordinárias e a taxa administrativa, previstas, respectivamente, na Lei Complementar 109/2001 e no Regulamento do Plano de Benefícios. Ainda, assevera que a agravada aplicou de forma equivocada o percentual de 20% de honorários advocatícios, visto que o acórdão fixou expressamente em 15% (quinze por cento). Tece considerações sobre os déficits enfrentados pelos fundos de pensão desde 2008, e a exigência imposta pela legislação para que fosse realizado o equacionamento financeiro, visando a sustentabilidade financeira, de modo que a exclusão das contribuições extraordinárias e da taxa administrativa acaba comprometendo o equilíbrio atuarial. Defende que mesmo em “demanda judicializada, a apuração dos valores pertinentes as contribuições extraordinárias devem ser observadas, com objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano, resguardar o interesse e o direito dos demais participantes do plano, consoante ao princípio da isonomia”. Discorre sobre a presença dos requisitos da concessão de efeito suspensivo sustentando que a decisão agravada ignorou a comprovação do excesso de execução, colocando a agravante em risco de suportar danos financeiros irreparáveis, comprometendo o equilíbrio atuarial, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 66539309). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não se extrai do arrazoado, qualquer probabilidade do direito alegado pela recorrente. Conforme bem elucidado pelo magistrado de origem, observo que a alegação de excesso apontada pela agravante, em relação à exclusão das contribuições extraordinárias e da taxa de administração, foge da matéria apreciada e que formou o título executivo judicial. O dispositivo do acórdão anexado ao ID. 193208027 foi proferido nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHECE-SE DO RECURSO, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e a PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA (PRESCRIÇÃO) e, no mérito, DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO para afastar a decadência reconhecida em sentença e, aplicando o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré/apelada a: i) implementar na aposentadoria complementar da autora/apelante o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido outorgado (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); ii) pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as vincendas, resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; Em razão da sucumbência, condena-se a ré/apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Logo, tenho que a agravante pretende modificar a decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco deste agravo de instrumento as vias adequadas para afastar a coisa julgada. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado. Lado outro, a agravante alega apenas genericamente que a decisão agravada causaria impacto financeiro, sem demonstração concreta de que o equilíbrio atuarial do fundo de pensão fosse severamente comprometido com a ordem de pagamento. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator